Tribunal: CARF
Processo: 15540.000300/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000300/2008-14
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.050 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece do Recurso Especial cuja matéria suscitada não foi tratada no
acórdão recorrido, tampouco veiculada ao longo de todo o trâmite processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de ação fiscal que originou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD/ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15540.000299/2008-28 37.158.645-3 (Terceiros)
Acórdão 2803-002.847
15540.000300/2008-14 37.158.644-5 (Segurados)
Recurso Especial
15540.000301/2008-69 37.158.643-7 (Patronal)
Recurso Especial
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000300/2008-14
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

15540.000302/2008-11 37.158.646-1 (AI-68)
Extinto
O presente processo trata do Debcad 37.158.644-5, referente às Contribuições
Previdenciárias, parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados empregados a título de vale transporte e seguro de vida, no período de 01/2004 a
12/2004, conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 26 a 29.
Em sessão plenária de 20/11/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-002.848 (fls. 444 a 453), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2004
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL.
O pagamento de seguro de vida em grupo, sem a observância das normas trazidas no
art. 214, § 9o do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto
n°3.048/99, se configura como salário de contribuição.
VALE-TRANSPORTE.
VERBA
SEM
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
recurso, nos termos do voto do vencedor redator designado Conselheiro Eduardo de
Oliveira, para excluir do lançamento a rubrica vale transporte. Vencido o Conselheiro
Oseas Coimbra Junior quanto à rubrica vale transporte.
Cientificada do acórdão em 03/11/2014 (Aviso de Recebimento de fls. 468/469), a
Contribuinte interpôs, em 18/11/2014 (Termo de Solicitação de Juntada de fls. 471), o Recurso
Especial de fls. 472 a 575, com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época, visando rediscutir a
incidência de Contribuição Previdenciária sobre seguro de vida em grupo.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 15/04/2016 (fls.
579 a 587).
Em seu apelo, a Contribuinte apresenta as seguintes alegações:
- a Contribuição Previdenciária tem como base de cálculo o salário percebido pelo
empregado e o seguro de vida não deve integrá-la, porque de acordo com a legislação vigente, tal
rubrica não pode ser considerada como salário, conforme se depreende do disposto no inciso V,
do § 2o, do art. 458, da CLT, sendo irrelevante se dito seguro encontra-se previsto ou não em
acordo ou convenção coletiva;
- nesse sentido, é pacífica a jurisprudência administrativa (Acórdão no 2401-
003.641) e judicial (AC 2002.01.99.044307-9/MG, Rel. Desembargador Federal Carlos
Fernando Mathias, Oitava Turma, TRF da Ia Região, publicado em 26/01/2007; REsp
839.153/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, publicado em 18/02/2009; EDcl no REsp
725.110/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 16/12/2008);
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

- não se diga que a Contribuinte não demonstrou ter sido o seguro de vida aqui
debatido concedido à totalidade de seus funcionários, pois tal argumento não fundamentou o
Auto de Infração original, em face do qual foi apresentada defesa;
- ao contrário, referido Auto de Infração menciona expressamente que o benefício
foi "concedido pela empresa a seus empregados", não havendo qualquer dúvida quanto a isso, tendo
sido questionado tão somente o fato de o benefício não estar previsto em acordo ou convenção
coletiva, o que, como visto, não implica na sua inclusão na base de cálculo do salário de
contribuição;
- ressalte-se que o conceito de salário dado pela legislação trabalhista, assim como
o de salário de contribuição conferido pela legislação previdenciária, pautam-se na habitualidade,
ou seja, em benefícios concedidos de forma habitual, o que só reforça o entendimento da
Contribuinte, visto que, mesmo que o débito em discussão não se inclua perfeitamente na
hipótese prevista no acórdão recorrido, é possível concluir-se pela impossibilidade de integrar o
salário de contribuição, pois o empregado nada usufrui desse benefício, a não ser o prêmio
(benefício do seguro) na eventualidade de sinistro;
- por fim, reitera-se a necessidade de aplicação do teor do Ato Declaratório no
12/2011, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de modo a que seja dado provimento ao
presente recurso.
Ao final, a Contribuinte pede que seja admitido o recurso, reformando-se a
decisão recorrida, relativamente aos valores pagos a título de seguro de vida em grupo e, caso se
entenda que não houve demonstração de ter sido o seguro de vida concedido à totalidade de seus
empregados, que lhe seja concedido prazo adicional para que possa tentar recuperar documentos
destruídos pelas chuvas de 2011 em Nova Friburgo.
O processo foi encaminhado à PGFN em 05/05/2016 (Despacho de
Encaminhamento de fls. 588) e, em 16/05/2016 (Despacho de Encaminhamento de fls. 593),
foram oferecidas as Contrarrazões de fls. 589 a 592, em que a Fazenda Nacional adota a
fundamentação contida no Acórdão no 2803-003.558, que tratou da mesma matéria em outro
processo da Contribuinte, bem como cita jurisprudência administrativa no mesmo sentido
(Acórdãos nos 2403-002.395 e 2401-003.529).
Ao final, a Fazenda Nacional requer seja negado provimento ao Recurso Especial
da Contribuinte.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Contribuinte é tempestivo, restando perquirir
se atende aos demais pressupostos de conhecimento. Foram oferecidas Contrarrazões
tempestivas.
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

Trata-se do Debcad 37.158.644-5, referente às Contribuições Previdenciárias,
parte dos segurados, incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados a título de vale transporte e seguro de vida, no período de 01/2004 a 12/2004,
conforme descrito no Relatório Fiscal de fls. 26 a 29.
No acórdão recorrido deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas
quanto ao Vale-Transporte, mantendo-se o restante da exigência. A Contribuinte, por sua vez,
visa rediscutir a incidência de Contribuição Previdenciária sobre seguro de vida em grupo.
O Colegiado recorrido negou provimento ao Recurso Voluntário, nesta parte,
porque o seguro não havia sido previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho. É o que se
depreende, pelo destaque levado a cabo no texto do acórdão. Confira-se (fls. 449):
Do rol que consta do citado § 9o, não há exceção a seguro de vida em grupo, por outro
lado, o art. 214, § 9o do Regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo
Decreto n°3.048/99, assim disciplina o tema.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XXV o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio
de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção coletiva de
trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que
couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. (Incluído pelo Decreto
no 3.265, de 1999)
Sobre as condições necessárias para que o seguro de vida se qualifique no que consta no
inciso XXV, assim se manifestou o Auditor Fiscal autuante – fls 32:
321Refere-se o presente crédito, abrangendo o período de 01/2004 a 12/2004, a
contribuições incidentes sobre o valor da parcela relativa ao prêmio do seguro de vida
em grupo concedido pela empresa a seus empregados, tendo em vista que o referido
benefício não se encontra previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho,
conforme determinado no Art. 78, inciso XXV, da Instrução Normativa INSS/DC n °
100/2003, vigente na época;.
Da legislação retrocitada, forçoso reconhecer que somente o seguro de vida em grupo
pago de acordo com o art. 214, § 9o do RPS não deva ser considerado salário de
contribuição. Não havendo comprovação do pagamento nos moldes da regra específica,
correto o procedimento fiscal. (destaques no original)
Em seu Recurso Especial, a Contribuinte defende a relevação dessa exigência, em
face do Ato Declaratório PGFN no 12, de 2011. Confira-se:
27. Por fim, reiteramos a necessidade de aplicação do Ato Declaratório no 12/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (vide doc. 4), de modo que seja dado
provimento ao presente recurso.
Entretanto o acórdão recorrido, embora prolatado em 20/11/2013, sequer
menciona o Ato Declaratório PGFN no 12, de 2011, o que por si só não constituiria impedimento
à aplicação desse ato normativo. Ocorre que dito Ato Declaratório não dispensa de forma
genérica a previsão em acordo ou convenção coletiva de trabalho, mas sim impõe a condição de
que não haja individualização do montante que beneficia a cada um dos empregados:
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência
legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em
vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2119 /2011, desta Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho
publicado no DOU de 09/12/2011, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária
quanto ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia
a cada um deles.” (sublinhei)
Com efeito, essa questão da individualização ou não do montante que beneficia a
cada um dos empregados não foi tratada no acórdão recorrido, simplesmente porque o citado Ato
Declaratório não foi aventado quando do julgamento do Recurso Voluntário. Tal omissão revela-
se crucial quando do exame do conhecimento do Recurso Especial, conforme será explicitado.
Para que seja demonstrada a alegada divergência jurisprudencial, é preciso que a
matéria recursal seja prequestionada, de sorte que seja possível comparar o que foi decidido nos
acórdãos recorrido e paradigma, a ver se a solução diversa adotada no paradigma lograria alterar
a decisão aplicada no acórdão recorrido. É essa a determinação regimental:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá seguimento quanto à
matéria prequestionada, cabendo sua demonstração, com precisa indicação, nas peças
processuais.
No presente caso, a Contribuinte indicou como paradigmas os Acórdãos nos 2301-
04.093 e 2401-03.641. Quanto ao primeiro, convém trazer à colação os seguintes trechos:
Paradigma – Acórdão 2301-04.093
Ementa
SEGURO DE VIDA PAGO PELO EMPREGADOR. INCIDÊNCIA E ISENÇÃO
SUJEITA A REQUISITOS.
Os pagamentos de seguros de vida quando habituais estão compreendidos no campo de
incidência da contribuição previdenciária por serem ganhos habituais sob a forma de
utilidade. A isenção concedida pela legislação exige que o benefício esteja previsto
em acordo ou convenção coletiva de trabalho e seja disponibilizado à totalidade de
seus empregados e dirigentes. Entretanto, em homenagem ao princípio da eficiência e
diante de Ato Declaratório da PGFN dispensando aquele órgão de recorrer quando o
lançamento tratar do seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do
grupo de empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a
cada um deles, adotamos entendimento similar. No caso, não há prova de que não há
individualização do montante que beneficia cada um dos empregados, inviabilizando a
aplicação das conclusões do Ato Declaratório. (grifei)
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

Voto
Portanto, são requisitos da isenção: previsão em acordo coletivo e estar disponível
à totalidade dos empregados e dirigentes.
A posição acima registrada diz respeito ao mérito da discussão sem considerar os efeitos
do art. 19 da Lei 10.522/2002 e o princípio da eficiência.
A respeito da incidência da contribuição previdenciária sobre o seguro em vida em
grupo temos que considerar o teor do Parecer PGFN/CRJ/No 2.119/2011, aprovado pelo
Ministro da Fazenda em Despacho de 04/11/2011, que concluiu pela dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e pela desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais que
discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto ao seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles.
(...)
Do dispositivo acima transcrito, extraímos a conclusão de que a Secretaria da Receita
Federal do Brasil irá rever de ofício o lançamento que tratar de matérias objeto de
parecer da PGFN aprovado pelo Ministro. Ou seja, ainda que o CARF decida pela
manutenção do lançamento nesse aspecto, o crédito tributário não prevalecerá para
inscrição em dívida ativa. Se insistirmos em expressar nossa posição de mérito em
Acórdão do Colegiado, tal ato administrativo restará desprovido de finalidade e em
dissonância com o princípio da eficiência.
Portanto, mesmo não concordando com as conclusões do referido Parecer PGFN,
adotaremo-las para evitarmos a emissão de um ato administrativo (Acórdão) sem
finalidade e em homenagem ao princípio da eficiência.
Assim, quando tratamos de contribuição previdenciária incidente sobre seguro de
vida em grupo, consideraremos que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a individualização
do montante que beneficia a cada um deles, não integra a base de cálculo da
contribuição.
In casu, a fiscalização não trouxe elementos que demonstrem que há
individualização do montante que beneficia a cada um dos empregados, portanto
não há como negarmos a aplicação das conclusões do Parecer PGFN 2.119/2011.
Logo, votamos por excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária os
levantamentos SV e SV1. (grifei)
Assim, no caso desse primeiro paradigma, não há divergência em relação ao que
foi decidido no acórdão recorrido, já que para ambos teria de haver previsão do seguro em
acordo ou convenção coletiva de trabalho. Com efeito, no paradigma só foi dado provimento ao
Recurso Voluntário em atendimento ao disposto no Parecer PGFN 2.119/2011 e no decorrente
Ato Declaratório, e mesmo assim após a constatação de que a Fiscalização não havia trazido
elementos que demonstrassem a individualização do montante que beneficiava cada um dos
empregados, considerando-se assim a ausência de individualização e, com isso, excluiu-se a
rubrica do salário de contribuição.
Registre-se que esse paradigma foi proferido por Turma Ordinária, que tem
cognição plena relativamente à matéria impugnada, de sorte que é perfeitamente factível o
exame da peça acusatória, a ver se haveria a individualização dos valores que beneficiaram cada
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

um dos empregados. Entretanto, como não houve o prequestionamento deste tema, o acórdão
recorrido disso não tratou, portanto não há como entabular-se o necessário cotejo entre os
julgados, de sorte que não restou demonstrada a alegada divergência jurisprudencial. Com efeito,
a CSRF não poderia, em caráter originário, perquirir se houve ou não a individualização dos
valores em tela, reiterando-se que tal questão jamais fora ventilada no presente processo.
Quanto ao segundo paradigma, colaciona-se os seguintes trechos:
Paradigma – Acórdão 2401-03.641
Ementa
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ATO DECLARATÓRIO 12/2011, DE 20/12/2011
Conforme previsto no Ato Declaratório 12/2011, de 20/12/2011, o seguro de vida em
grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no
conceito de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária
sobre a referida verba. (grifei)
Voto
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
Embora tenha a autoridade fiscal seguido a estrita observância legal, que define
claramente nos limites para que o seguro de vida em grupo esteja desvinculado do
conceito de salário de contribuição, (indicando na lei a necessidade de previsão em
acordo ou convenção coletiva) convém analisar a questão de forma um pouco mais
aprofundada, inclusive quanto aos atos emanados da Procuradoria da Fazenda
Nacional.
Foram fundamentos para o presente lançamento, conforme podemos extrair do relatório
fiscal:
(...)
Contudo, entendo que outra questão deve ser trazida a julgamento antes de apreciar os
argumentos da autoridade fiscal em relação ao lançamento. Acredito que o lançamento
ora sob enfoque, se enquadra na exclusão prevista no Parecer PARECER
PGFN/CRJ/No2119 /2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo Senhor
Ministro de Estado da Fazenda:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no conceito
de salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a
referida verba.
(...)
Analisando a apólice colacionada aos autos, fls. 733, volume 4, identifica-se que
não se trata de seguro individual, mas um seguro único que atende a todos os
empregados na empresa, estabelecendo valor máximo de seguro:
GRUPO SEGURÁVEL Constituem grupo segurável desta apólice todos os diretores,
funcionários e estagiários da Estipulante, denominados componentes principais, e os
seus respectivos cônjuges e filhos, denominados componentes dependentes.
Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

7. CAPITAL SEGURADO • O capital segurado da garantia Básica de cada componente
principal corresponde a 25 (vinte e cinco) vezes seu salário do mês da cobertura,
observado limite e máximo de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais)
7.1. Os cônjuges participam automática 50% (cinquenta por cento) do capital da do
respectivo segurado principal.
7.2. O capital segurado dos filhos corresponde a 10% (dez por cento) do capital da
garantia Básica do respectivo segurado principal, observado o disposto no item 6 da
Cláusula Suplementar de Inclusão de Filhos.
O referido parecer ensejou a publicação do Ato Declaratório 12/2011, de 20/12/2011 o
qual no meu entender, atribui razão ao recorrente, posto que o “seguro de vida”
fornecido pela empresa se coaduna, com o benefício mencionado no descrito parecer.
Transcrevo abaixo, o ato declaratória para esclarecimentos da sua aplicabilidade.
ATO DECLARATÓRIO No 12 /2011 A PROCURADORAGERAL DA FAZENDA
NACIONAL, no uso da competência legal que lhe foi conferida, nos termos do inciso II
do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de
10 de outubro de 1997, tendo em vista a aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2119
/2011, desta Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado
da Fazenda, conforme despacho publicado no DOU de 09/12/2011, DECLARA que fica
autorizada a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
“nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto
ao seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles.”(grifo nosso)
(...)
CONCLUSÃO: Neste ponto, entendo que assiste razão ao recorrente quanto a exclusão
da rubrica “seguro de vida em grupo” do lançamento em questão, face a aplicação do
ato declaratório n. 12/2011. (grifei)
Destarte, tal como no caso do primeiro paradigma, este segundo paradigma
também, ressalvando o acerto da autuação fiscal, que exigira a previsão em acordo ou convenção
coletiva de trabalho, aplica o Ato Declaratório PGFN no 12, de 2011, tendo em vista tratar-se de
seguro único e não de seguro individual. E mais uma vez se constata a impossibilidade de
demonstração de divergência jurisprudencial, já que no acórdão recorrido disso não se tratou.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
por falta de prequestionamento da matéria suscitada, qual seja, a aplicação do Ato Declaratório
PGFN no 12, 2011, que requer a verificação de pressuposto nunca discutido ao longo do
processo.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.050 - CSRF/2a Turma
Processo no 15540.000300/2008-14

Fl. 602
DF CARF MF
Documento nato-digital